Tribunal: TJDFT
Processo: 0749298-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749298-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CLAUDIO MARTINS JUNIOR AGRAVADO: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco Cláudio Martins Júnior, contra a decisão de indeferimento do pedido de arresto na ação monitória 074530406.2023.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília). A controvérsia reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de arresto sobre o veículo BMW 320i, Placa RLE1C03, RENAVAM 01257713946, antes de esgotadas as tentativas de citar o demandado. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “possui dívida inadimplida, no valor de R$ 113.309,52 e vencimentos sucessivos, com inúmeras tentativas de receber amigavelmente as importâncias descritas, sem êxito”; b) após o ajuizamento da referida ação, tomou conhecimento de que foram publicados anúncios de venda do único patrimônio conhecido do agravado; c) “é clarividente a possibilidade em hipóteses excepcionais, de medidas constritivas ou mesmo de arresto, visando resguardar os interesses do credor, quando o devedor busca ameaçar dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente”; d) “o perigo na demora resta presente à medida que o bem poderá ser alienado, transferido a terceiros ou até mesmo dissipado e não cumprido com as obrigações estipuladas contratualmente, acarretando danos irreparáveis e aumento do prejuízo de ordem financeira, pela ausência de bens e ativos financeiros em nome do Agravado”; e) “o veículo, objeto da medida restritiva ainda está registrado em nome do Agravante perante os Órgãos de Trânsito e Instituição Financeira, razão pela qual, mostra-se razoável o pedido de indisponibilidade do veículo até que ocorra o pagamento do valor devido, oportunidade em que o bem será desbloqueado e retirada a restrição imposta”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que “seja deferido o pedido de indisponibilidade sobre o bem acerca da alienação, nomeação do Requerente como fiel depositário do veículo”, e, de forma subsidiária, determinar o imediato bloqueio de “transferência e circulação do veículo BMW 320i, Placa RLE1C03, RENAVAM 01257713946 para terceiros, com ofício aos órgãos de trânsito e autoridades competentes, até a purgação definitiva da mora seja de forma subsidiária, determinar o imediato bloqueio de “transferência e circulação do veículo BMW 320i, Placa RLE1C03, RENAVAM 01257713946 para terceiros, com ofício aos órgãos de trânsito e autoridades competentes, até a purgação definitiva da mora seja efetivada, com intuito de garantir o cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento das disposições legais aplicáveis no caso em apreço”. O agravante ora peticiona a reconsideração da decisão de indeferimento da liminar em agravo de instrumento. Para tanto, reitera as alegações de inexistência de outros bens em nome do réu e informa a existência de inúmeras ações contra ele, conforme certidão de distribuição (id 53823232, p. 2). Assevera que "o único patrimônio conhecido pelo Agravante é o veículo BMW 320i, Placa RLE1C03, RENAVAM 01257713946, objeto do referido pedido de Agravo em questão que inclusive está sendo venda de anúncios ativo na OLX, com claro intuito do desfazimento do ÚNICO patrimônio conhecido”. Colaciona fotos dos anúncios. Destaca que o financiamento do veículo está em nome do agravante, razão pela qual a venda do automóvel para terceiros importará em um prejuízo mais severo. Afirma que “o deferimento requerido tem como objetivo mitigar pelo prejuízo já suportado pelo Agravante, tendo o mesmo ciência que o saldo devedor remanescente dificilmente será cumprido pelo Agravado”. É o relato. Da reanálise dos documentos apresentados, hei por bem indeferir o pedido de reconsideração. “O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial” (STJ, REsp n. 1.847.105/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.) A possibilidade de arresto na forma de tutela cautelar de urgência (inclusive na ação monitória) está prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que resultar suficientemente demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (possibilidade de dilapidação do patrimônio do devedor no curso do processo, em prejuízo da futura execução) e a probabilidade do direito (existência de dívida líquida e certa, além da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação). No caso entendo que não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada Como dito na decisão liminar, inexiste comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. Aliás, no ponto, a parte agravante informa que, em 18 de outubro de 2023, o executado “apresentou comprovantes bancários que configurava como despesas adimplidas individualmente por este. Os valores suportados pelo executado totalizaram R$ 21.191,31, que foram devidamente validados pelo exequente e abatido do saldo devedor do executado, referente aos meses de agosto, setembro e outubro”. Desse modo, não exsurgiria patente a intenção do executado de se eximir da obrigação assumida. Além disso, os documentos colacionados são insuficientes à robusta demonstração da insolvência e/ou de que o veículo seria o único bem da parte ré à garantia da dívida, tampouco a inequívoca prática de atos tendentes à dilapidação patrimonial. Nessa linha de raciocínio (mutatis mutandis), já se pronunciou esta 2a Turma Cível (pelo indeferimento da liminar): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL DO DEVEDOR. PRÁTICA DE ATOS TENDENTES À DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU QUE POSSAM FRUSTRAR A FUTURA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bem imóvel pertencente ao devedor. 2. Para que seja concedida a tutela provisória de urgência requerida pela autora, nos termos dos artigos 294, 300 e 301, todos do Código de Processo Civil, que tem natureza cautelar, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a) a probabilidade, não do "direito", como constou de modo oblíquo, no texto legal, mas dos fatos articulados na causa de pedir, ou seja, a peculiaridade de ser o fato "provável", ou "passível de demonstração" em virtude dos dados probatórios ou indiciários coligidos aos autos (fumus boni iuris) suficientes e necessários para justificar, em caráter provisório e precário, a defesa da esfera jurídica da parte contra os riscos decorrentes do transcurso do tempo, para que não pereça a situação jurídica eventualmente constituída em seu favor, bem como, b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso em análise, a despeito de ter sido o réu citado por hora certa, ainda não havia sido certificado o transcurso do prazo para o oferecimento de resposta defensiva. 3.1. Ademais, não consta nos autos nenhum elemento de prova suficiente para demonstrar a prática de atos tendentes à dilapidação do patrimônio do demandado que possam frustrar a futura satisfação do eventual crédito, tendo a agravante se limitado a sustentar de modo abstrato a necessidade de garantia do resultado útil do processo. 3.1. Em virtude dessas peculiaridades não pode haver, no presente momento, o deferimento da medida requerida. 4. Não demonstrado, pela agravante, o preenchimento dos requisitos legais respectivos, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência de natureza cautelar. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1667209, 07305145420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, uma vez ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, indefiro o pedido de reconsideração, sem prejuízo da análise das alegações pelo colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se. Aguarde-se o prazo para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator